Tribunal: TJMT
Processo: 1013348-28.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013348-28.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 36.891.034/0001-60 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Responsabilidade solidária. Cooperativa de armazenagem. Inexistência de interesse comum no fato gerador. Ilegalidade de atribuição de responsabilidade com base em legislação estadual. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para reconhecer a ilegitimidade da cooperativa em figurar como responsável solidária em diversas Certidões de Dívida Ativa oriundas de autos de infração lavrados contra produtores rurais, determinando sua exclusão do polo passivo. A parte recorrente sustenta que a cooperativa não apenas armazenava, mas também comercializava grãos dos produtores, configurando interesse comum no fato gerador do ICMS e justificando a solidariedade,
com base na Lei Complementar n. 87/96, Lei Estadual n.
7.098/98 e no Regulamento do ICMS/MT.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inclusão da cooperativa no polo passivo das Certidões de Dívida Ativa como responsável solidária por infrações tributárias atribuídas a produtores rurais cooperados.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige demonstração de interesse comum na realização do fato gerador, o que não se configura quando a cooperativa atua exclusivamente como armazenadora, sem participar das operações comerciais ou auferir lucro com elas.

4.
A ausência de emissão de notas fiscais, de participação nas vendas e de proveito econômico direto nas transações afasta o nexo de solidariedade entre a cooperativa e os produtores autuados.

5.
A atribuição de responsabilidade solidária com base apenas na atividade de depósito caracteriza aplicação genérica e presumida da norma, incompatível com a interpretação restritiva exigida em matéria de responsabilidade tributária.

6.
Os
dispositivos da Lei Estadual n.
7.098/98 que atribuem solidariedade à cooperativa afrontam o art. 146, III, da CF/1988, por tratarem de matéria reservada à lei complementar, conforme decidido pelo STF na ADI no 4845.

7.
A jurisprudência do TJMT é firme ao afastar a responsabilidade solidária de cooperativas de armazenagem em casos análogos, diante da ausência de vínculo jurídico-tributário direto com o fato gerador do imposto devido por terceiros.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III; CTN,
arts
. 113, §§ 1o e 2
o, e 124, I; Lei Complementar n.

87/1996; Lei Estadual/MT n.
7.098/1998,
arts
.
18, 18-
A e 35-A
; Decreto Estadual/MT n.
2.212/2014 (RICMS/MT), art. 5o, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n.
4845; TJMT, Apelação Cível n
.
1032669-85.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 08.03.2022
; TJMT
, Agravo
de Instrumento n.
1017892-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que julgou procedente a ação anulatória proposta pela parte autora para declarar a ilegitimidade da cooperativa em figurar como responsável solidária pelo crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa n. 2024422930, 2023778447, 2024422928, 2023779649, 2024422929, 2024626871, 2024510998, 2024629817, 2024514945, 2023546289, 2024510911, 2024510916, 2023557506 e 2024630648, determinan
do sua exclusão do polo passivo das CDAS.

Em suas razões recursais, o apelante alega que os créditos tributários foram regularmente constituídos com base na Lei Complementar n. 87/96, na Lei Estadual n. 7.098/98 e no Regulamento do ICMS/MT, sustentando que a cooperativa não apenas armazenava, mas também
comercializava grãos dos produtores, participando da cadeia econômica que deu origem ao fato gerador.

Afirma que houve conivência da cooperativa nas infrações apuradas pela fiscalização, o que caracteriza interesse comum nos termos do art. 124, I, do CTN. Defende a aplicação dos
arts
.
18, 18-A e 35-A
da Lei Estadual n. 7.098/98 para fundamentar a responsabilidade solidária da apelada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e restabelecer a legitimidade da cooperativa no polo passivo das
CDAs
.

(Id
289467399
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, com requerimento de manutenção da sentença e majoração dos honorários, sob o argumento de que a apelação apenas reitera fundamentos da contestação sem apresentar fato novo, não demonstrando atuação da cooperativa na concretização do fato gerador e ignorando a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF dos dispositivos legais invocados.
(Id 289467403).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou
ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência
, visando à
extinção dos créditos tributários
representados pelas Certidões de Dívida Ativa n. 2024422930, 2023778447, 2024422928, 2023779649, 2024422929, 2024626871, 2024510998, 2024629817, 2024514945, 2023546289, 2024510911, 2024510916, 2023557506 e 2024630648, com fundamento no art. 156, X, do Código Tributário Nacional.

A parte autora sustentou, na petição inicial, que as
CDAs
decorrem de autos de infração lavrados contra produtores rurais cooperados, nos quais foi indevidamente incluída como responsável solidária, apesar de
não ter emitido notas fiscais, não ter realizado vendas e não ter praticado qualquer ato que configure o fato gerador do ICMS
. Argumentou que as operações envolvidas eram de
remessa para armazenagem
, nas quais não incide o imposto, nos termos do
art. 5o, XI, do RICMS/MT
, e que
não havia interesse comum
com os produtores, afastando a incidência do
art. 124, I, do CTN
. Alegou ainda que os
arts
. 18 e 18-A da Lei Estadual n. 7.098/98
, utilizados como
base para sua inclusão
como corresponsável,
contrariam
o art. 146, III, da Constituição Federal
, por tratarem de matéria reservada à
lei complementar
, conforme reconhecido pelo STF na
ADI 4845
.

Sobreveio a sentença que
julgou procedente o pedido
, para
declarar a ilegitimidade da cooperativa em figurar como responsável solidária
pelos créditos tributários questionados e
determinou sua exclusão do polo passivo das respectivas Certidões de Dívida Ativa
.

Contra essa sentença, recorre o Estado de Mato Grosso, sustentando que os créditos tributários foram regularmente lançados com respaldo na
Lei Complementar n. 87/96, na Lei Estadual n. 7.098/98
e no
Decreto n. 2.212/2014 (Regulamento do ICMS/MT)
, e que a cooperativa não se limitava à atividade de armazenagem, mas

também comercializava grãos de produtores
, o que revelaria interesse comum e legitimaria a responsabilização solidária. Defende a aplicação dos
arts
.
18, 18-A e 35-A
da Lei Estadual n. 7.098/98
, bem como a
presunção de legitimidade dos atos administrativos fiscais
.

A controvérsia recursal diz respeito à legitimidade da
parte apelada
para figurar como responsável solidária pelos créditos tributários decorrentes de operações realizadas por produtores rurais.

Sobre o assunto
, o Código Tributário Nacional dispõe no art. 124
que
:

“São solidariamente obrigadas:

I –
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II –
as
pessoas expressamente designadas por lei.”

Já o artigo 113 do
Código Tributário Nacional
, determina
que
:

“
Art. 113.
A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto opagamento de tributooupenalidade pecuniária
e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§
3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Na hipótese
dos autos
, a cooperativa ora apelada foi incluída como responsável solidária em Certidões de Dívida Ativa originadas de autos de infração lavrados contra produtores rurais, no âmbito do E-
process
n. 5886869/2021, instaurado para apuração de operações realizadas no exercício de 2016.

Conforme documentação constante nos autos, a cooperativa exercia a função de armazenadora de grãos, não sendo a emitente das notas fiscais relacionadas às saídas das mercadorias, tampouco tendo participado das operações comerciais ou auferido proveito econômico direto decorrente dessas transações.

Diante disso, não se evidencia a presença de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, o que afasta a possibilidade de responsabilização solidária da cooperativa pelo crédito tributário exigido exclusivamente dos produtores autuados.

Ressalto
que a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 124 do CTN exige interpretação restritiva e fundamentação específica, não podendo ser aplicada de forma genérica ou com base apenas em presunção de vínculo econômico,
sob pena
de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse sentido é o entendimento
deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem
no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso provido.
(N.U 1032669-85.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 8.3.2022).

E
mbora o Estado de Mato Grosso alegue a cooperativa não se limitava à armazenagem, mas também comercializava grãos dos produtores, é importante registrar que não restou comprovado nos autos o alegado interesse comum na realização do fato gerador, tampouco a participação da cooperativa nas operações de venda
.

Além disso,
ainda
que o Estado sustente que os créditos tributários foram regularmente lançados com respaldo na Lei Complementar n. 87/96, na Lei Estadual n. 7.098/98 e no Decreto n. 2.212/2014
,
é ilegal a atribuição de responsabilidade tributária solidária à cooperativa de armazenagem de grãos dos cooperados, com base em legislação estadual, pelo descumprimento de obrigação tributária acessória e principal, uma vez que não foi ela quem emitiu os documentos fiscais tidos como inidôneos, não realizou as operações de venda e tampouco teve qualquer participação nos lucros obtidos pelos produtores rurais.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE
REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO DEVEDOR SOLIDÁRIO APONTADO NA CDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SER APRECIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA – OPERAÇÃO DE VENDA DE GRÃOS – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL (produtor rural) – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOARMAZÉM GERAL, DEPOSITÁRIO E DEMAIS ENCARREGADOS DA GUARDADE FORMA INDISCRIMINADA
– ILICITUDE –
DECISÃO REFORMADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA INDICADA COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA NA CDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL –
QUANTUM
–
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
(ART. 85, §3o C/C
ARTIGO 87
, AMBOS DO CPC) –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ANALISOU A MEDIDA EMERGENCIAL PLEITEADA NA SEARA RECURSAL – PREJUDICADO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

Na operação com grãos, o legislador estadual, por meio dos artigos 18, III, “c” e 18-A, III, ambos da Lei Estadual 7.098/98,
atribuiu
a responsabilidade solidária a terceiros (armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda de grão) quando a mercadoria é vendida pelo contribuinte (devedor principal) e tem a saída realizada com documentação fiscal considerada inidônea.

Todavia, a
responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124 do CTN não pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado.

Se mostra
ilegal a responsabilização solidária
da cooperativa de armazenamento de grãos dos cooperados, pelo pagamento de imposto e multa, em razão do descumprimento de obrigação tributária pelo produtor rural (devedor principal) na venda dos produtos.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada por um dos
executados é acolhida para excluí-lo do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados (
observância ao art. 85, §3o c/c
artigo 87
, ambos do CPC
).

Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento, se torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedid
o de tutela antecipada recursal”
.
(TJ-MT -
Agravo de Instrumento
1017892-19.2023.8.11 .0000,
Rel. Des.
M
ário
R
oberto

K
ono

de
O
liveira
, 23
.
4
.
2024, Segunda Câmar
a de Direito Público e Coletivo
)
.
(Destaquei).

Dessa forma, mostra-se correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade da cooperativa para figurar como responsável solidária pelos créditos tributários, determinando sua exclusão do polo passivo das Certidões de Dívida Ativa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025